Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-63.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022350-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELADO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), Cuiaba Prefeitura Municipal (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE — CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º, I,
IN FINE
, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603/01 — NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO QUANDO SE TRATAR DE REEMBOLSO DE CUSTAS PAGAS PELA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA — RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO INICIAL — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Restando o Município sucumbente na ação, este deve arcar com o reembolso das custas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda, consoante disposto no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Em consonância com o que vem sendo decidido pelos Tribunais Pátrios, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida na Ação Anulatória de Crédito Tributário, ajuizada por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IC – SPE Ltda.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento total da inscrição imobiliária nº 04.4.21.027.0671.000, julgando prejudicado o pedido de cancelamento da cobrança de IPTU correspondente dos anos de 2014, 2016 e 2017, ante a perda superveniente do objeto, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e à restituição dos “
valores adiantados das custas processuais e despesas com diligência de oficial de justiça, conforme demonstrado nos autos, no total de R$ 7.808,23 (sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e três centavos)
”.

Em suas razões, o Apelante assevera que o recurso tem por objeto apenas impugnar a parte dispositiva da sentença que “
condenou o Município de Cuiabá a restituir a recorrida os valores adiantados das custas processuais e despesas com diligência de oficial de justiça, conforme demonstrado nestes autos, no total de R$ 7.808,23 (sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e três centavos)
”, porquanto “
por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 7.603/2001, a Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas e despesas processuais
”.

Assegura que “
as custas processuais, adiantadas pela parte, ainda que vencedora, possui natureza de taxa, é devida a isenção conferida à Fazenda Pública
”.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja excluída da sentença a condenação do Município à restituição das custas processuais e despesas com diligência de oficial de justiça, em razão de ser isento legalmente.

Contrarrazões (Id. 22892529).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata- de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida na Ação Anulatória de Crédito Tributário, ajuizada por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IC – SPE Ltda., que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento total da inscrição imobiliária nº 04.4.21.027.0671.000, julgando prejudicado o pedido de cancelamento da cobrança de IPTU correspondente dos anos de 2014, 2016 e 2017, ante a perda superveniente do objeto, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e à restituição dos “
valores adiantados das custas processuais e despesas com diligência de oficial de justiça, conforme demonstrado nos autos, no total de R$ 7.808,23 (sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e três centavos)
”.

Analisando os autos, verifico que o presente recurso limita-se em analisar acerca da possibilidade de condenação do Município de Cuiabá ao reembolso da apelada quanto ao pagamento das custas processuais despendidas no curso do processo.

Isto posto, destaco que o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603/2001, que trata do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, concedeu isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas ao Município, entretanto, institui a exceção quanto aos valores gastos pela parte vencedora da ação,
in verbis
:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”
(destaquei)

Assim, vê-se que o presente caso se amolda perfeitamente na exceção contida no inciso I, do dispositivo acima citado, porquanto apesar de o legislador isentar o Município ao pagamento antecipado dos emolumentos, despesas e custas, não se aplica a isenção quando se tratar de reembolso de custas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda, como bem delineado na sentença ora analisada. Isto é, o Município não precisa recolher as custas para ajuizar a ação, mas deve ressarcir, quando vencido, a parte que pagou para ajuizar.

Logo, a condenação ao pagamento das despesas processuais está em conformidade com a legislação de regência e deve ser mantida nos termos da sentença.

Nesse sentido, o entendimento do TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – REFLEXOS LEGAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, A DESPEITO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE NÃO SOCORRE O RECORRENTE –– FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE CUSTAS, RESSALVADAS AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do que foi assentado pela Súmula 378 do STJ, quando configurado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes e seus reflexos legais nas parcelas incidentes sobre o vencimento básico. Caso concreto em que, pelas provas produzidas nos autos, restou configurado o desvio de função, consubstanciado no exercício de atividades inerentes à função de motorista, quando, na verdade, o Apelado ocupava o cargo de operador de máquinas pesadas. 2.Na fixação da verba honorária no direito pátrio prevalecem os princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que tenha sido derrotado em parte mínima, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme o direito. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 698-64.2012.8.11.0111, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM R$ 500,00, E RESSARCIMENTO CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RÉU QUE DEU CAUSA À DEMANDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA 1-Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda, ante o princípio da causalidade. 2- A isenção de custas judiciais do Município, prevista no artigo 3° da Lei Estadual nº 7.603/01, não incide quanto ao reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 14359-79.2015.8.11.0055, relator Juiz Convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 11/06/2018).

Isto passado, em reexame, extrai-se dos autos que a apelante ingressou com ação anulatória de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$411.047,67 (quatrocentos e onze mil, quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), referente ao não pagamento de IPTU dos exercícios de 2014, 2016 e 2017, sobre o cadastro imobiliário nº 04.4.21.027.0671.000, que deu origem ao empreendimento imobiliário “Condomínio Rio Manso” (Id. 22890584), não sendo observado pelo Município que o imóvel foi dividido em glebas de terras desde o ano de 2013, com novas matrículas divididas, abstendo-se de realizar o cancelamento da inscrição imobiliária 04.4.21.027.0671.000.

Após, no curso do processo, verifico que no dia 24/08/2017, o Município peticionou nos autos, reconhecendo serem indevidas as cobranças de IPTU e informou o cancelamento da cobrança relativa aos anos de 2014, 2016 e 2017 sobre a inscrição imobiliária nº 04.4.21.027.0671.000, requerendo a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de parte do objeto da ação, e informou que em relação ao pedido de cancelamento da inscrição imobiliária nº 04.4.21.027.0671.000, seria impossível o seu acolhimento pois o status da inscrição já passou de “ativo” para “mestre” no Sistema de Gestão Tributária, o que impossibilita futuros lançamentos na base (Id. 22892500).

A apelada/interessada Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda., se manifestou informando, do mesmo modo, que os objetivos da ação haviam sido alcançados porquanto o Município já havia alterado o cadastro imobiliário do imóvel objeto da lide, de forma que não ocorrerá mais lançamentos sobre a gleba de terras, na forma como requerido na inicial, rebatendo a tese do Município de procedência parcial da ação, pois as questões de procedimentos internos da Prefeitura de Cuiabá como nomenclaturas de cadastros, não tem o condão de adentrar no mérito da questão, a qual já foi solucionada integralmente com o cancelamento do cadastro imobiliário, impedindo que o tributo continue recaindo sobre a gleba de terras (Id. 22892511).

Com razão a apelada/interessada Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda.

O pedido inicial da ação anulatória de débito fiscal consistia no cancelamento total da inscrição imobiliária nº 04.4.21.027.0671.000, com intuito de anular os débitos fiscais já lançados dos exercícios de 2014, 2016 e 2017, e cessar futuros lançamentos indevidos, o que foi atendido pelo Município no curso da ação de forma integral, consoante assumido pelo próprio Município.

O fato de o apelado/interessado Município de Cuiabá realizar procedimentos internos, como a alegada renomeação de status de “ativo” para “mestre”, no sentido de que o cadastro fique desativado ou cancelado, não interfere no êxito da demanda, que tinha por objetivo que o Município procedesse com o cancelamento do cadastro imobiliário nº 04.4.21.027.0671.000, regularizando a situação dos 421 novos cadastros da gleba de terras, com a anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014, 2016 e 2017 lançados no cadastro imobiliário nº 04.4.21.027.0671.000, e, repito, evitar futuros lançamentos indevidos.

Consequentemente, a procedência da ação é impositiva, pois o Município procedeu ao cancelamento administrativamente dos lançamentos de IPTU dos anos de 2014, 2016 e 2017 no cadastro imobiliário nº 04.4.21.027.0671.000, e informou que internamente passou o status do cadastro de “ativo” para “mestre”, assegurando que tal procedimento impossibilita o futuros lançamentos na base imobiliária.

Ademais, tal insurgência não impossibilita o Juízo de julgar, de forma correta, conforme os documentos constantes nos autos, procedentes os pedidos, pois diante das provas trazidas pelo apelado/interessado, e do próprio proceder administrativo do Município no cancelamento dos tributos lançados no cadastro imobiliário, por si só, materializa o direito invocado pelo apelado Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda., e o reconhecimento jurídico do pedido inicial.

Em conclusão, consoante bem delineado na sentença, “
a fim de evitar que situações como a destes autos sejam novamente objeto de demanda judicial e não havendo óbice legal, o cancelamento e a exclusão da referida Inscrição Municipal nº 04.4.21.027.0671.000 em nome da Incorporadora Autora, junto ao Cadastro Imobiliário Fiscal da Prefeitura de Cuiabá, é medida que se impõe, para que se afaste a mácula que incide sobre a presunção de certeza e segurança jurídica do Cadastro Imobiliário Municipal da Secretaria da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá
”. (Id. 22892513).

Desta forma, não há dúvidas que o ônus sucumbencial deve recair por inteiro sobre o Município de Cuiabá, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o apelado/interessado foi obrigado a ajuizar a
ação anulatória de débito fiscal
para obter o que lhe era de direito, diante da impossibilidade de consegui-lo administrativamente.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, registra que “(...)
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
(...)” (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

Com estas considerações, é certo que os ônus decorrentes do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à promoção da ação,
in casu
, o apelante/interessado Município de Cuiabá, em razão do que é contemplado pelo princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021